Tribunal: TJDFT
Processo: 0715329-06.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE MANDATO. CONTRATO DE COMODATO VERBAL. RESPONSABILIDADE SOBRE CONDUÇÃO DE VEÍCULO. ARTIGOS 579 E 582 DO CÓDIGO CIVIL. PRETENSÃO DECORRENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PERDAS E DANOS. ATO ILÍCITO. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, §3o, INCISO V, DO CÓDIGO CIVIL. SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL DE PRESCRIÇÃO DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DECOTE DO EXCESSO.
1. Perfaz-se o contrato de comodato de veículo com a tradição do bem, porquanto a situação fática subsome-se à previsão do artigo 579 do Código Civil.
1.1 O condutor beneficiado com o empréstimo do veículo é chamado de comodatário, sendo responsável por zelar pelo objeto como se dele fosse, sob pena de responder por perdas e danos, conforme estabelece o artigo 582 do Código Civil.
1.2 Se, na direção do veículo, o comodatário comete infração de trânsito, é cabível a sua responsabilização pelo ato ilícito.
2. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, independente da natureza verbal ou solene, caso inexista prazo prescricional específico disposto no Código Civil, aplica-se a regra geral prevista no artigo 205, o qual prevê o prazo prescricional de dez anos. Preliminar de prescrição rejeitada.
3. Cabível a condenação do comodatário ao pagamento das multas por infração de trânsito ocorridas na época em que estava na posse do veículo, uma vez que o pagamento de tais verbas advêm da condição de responsável por conservar a coisa emprestada e usá-la de acordo com o contrato entabulado.
4. O artigo 492 do Código de Processo Civil consagra o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, segundo o qual a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora, de modo que o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento extra, citra ou ultra petita.
4.1. O julgamento ultra petita, nos termos do que ensina a doutrina, é aquele em que o juiz concede ao autor a tutela jurisdicional pedida, mas extrapola a quantidade indicada pela parte autora.
4.2. Verificado o julgamento ultra petita, a consequência lógica não é a nulidade da sentença, mas o decote do excesso, ajustando-se o pronunciamento judicial ao pedido da própria parte autora. Recurso provido neste ponto.
5. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados